Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708405-97.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pelo recorrente por meio da petição ID 68200770, tendo em vista a inadmissibilidade do Mandado de Segurança impetrado, nos termos da decisão ID 68331309. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito. I. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito